Tribunal: CARF
Processo: 10880.957682/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957682/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.675 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, diante da edição
do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório remanescente pleiteado e homologar as compensações até o limite
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente compensação lastreada em crédito de saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), reconhecendo, dessa forma, o valor de R$ 599.156,82 do
crédito total pleiteado, no valor de R$ 1.321.533,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957682/2009-66
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957682/2009-66

2.

A motivação para a homologação parcial da compensação decorreu em razão da
não confirmação de parte das estimativas compensadas, conforme Despacho Decisório eletrônico
(fls. 5/6).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 9/18), o sujeito alegou cerceamento de
defesa no Despacho Decisório por não ser claro quanto as razões e o fundamento legal para o
não reconhecimento integral do crédito; que a apresentação da DCOMP extinguiria o crédito
tributário compensado sob condição de ulterior homologação, desde a sua transmissão e, não
havendo manifestação de autoridade fiscal no prazo de cinco anos de sua entrega, restaria
homologada tacitamente a declaração, o que, afirma, ocorreu com a DCOMP no
41795.68585.220404.1.3.03-2765.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 59/68) por
afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, que não houve homologação
tácita da compensação da estimativa de março de 2004, extinta via DCOMP n°
41795.68585.220404.1.3.03-2765, conforme se verificava no PAF no 16306.000279/2008-92,
mas homologação parcial; que a DCOMP não teria o poder de transformar a natureza das
estimativas, de mera antecipação, para de obrigação tributária e crédito tributário, conforme
Parecer PGFN/CAT no 1.658, de 2011, ou seja, que diante da falta de exigibilidade dos débitos
das estimativas mensais, por falta de liquidez e certeza, o resultado do julgamento do recurso
apresentado naquele outro processo afeta o valor do saldo negativo apreciado nestes autos,
porque não se configura possível a sua inclusão no saldo negativo de CSLL do período, antes de
regularizada a sua extinção, mediante homologação da compensação ou pagamento. A decisão
restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados os requisitos contidos
no art. 142 do CTN bem como o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957682/2009-66

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 86/136), a Recorrente aduz que a parcela não
homologada decorre
da estimativa de março de 2004, objeto da DCOMP no
41795.68585.220404.1.3.03-2765, que foi homologada parcialmente, conforme despacho
decisório no PAF no 16306.000279/2008-92; que o referido processo aguarda julgamento de
recurso voluntário e, por essa razão, deveriam ser apensados e julgados em conjunto; que, ainda
que seja julgada improcedente de forma definitiva aquele procedimento de compensação, os
débito será objeto de cobrança administrativa (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 44 da IN
RFB no 1.300, de 2012), que determinam a cobrança dos débitos confessados em DCOMP.
Requer, ao final, o provimento integral do recurso.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 01.06.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 84), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 30.06.2015, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira
folha da peça recursal (fls. 86), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O litígio tem escopo bem definido, isto é, o não reconhecimento, para fins de
composição do saldo negativo, da estimativa do mês março de 2004, que foi objeto de
compensação, DCOMP no 41795.68585.220404.1.3.03-2765. Nesse sentido, a Recorrente
pleiteia o sobrestamento do presente processo até o julgamento do PAF no 16306.000279/2008-
92, julgado nessa sessão de julgamento, pois, em suas palavras, as estimativas compensadas com
bases negativas de períodos anteriores devem ser equiparadas à estimativas pagas, haja vista o
efeito extintivo do crédito tributário produzido pela compensação, (...) até mesmo porque, ainda
que sejam consideradas não pagas, o que se admite por amor a argumentação, serão
efetivamente recolhidas em procedimento próprio.
9.

A r. Decisão entendeu que as estimativas seriam mera antecipação, não tendo
natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo, portanto, passíveis de cobrança
autônoma. O julgador a quo fundou sua posição com base na Solução de Consulta Interna Cosit
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957682/2009-66

no 18, de 2006, e no Parecer PGFN/CAT no 1.658, de 2011, este último especificamente em
relação à falta de certeza e liquidez quanto à exigibilidade das antecipações a título de
estimativas compensadas em DCOMP.
10.

O tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de compensação não
homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o encerramento do período de
apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário
constituído, passíveis, portanto de cobrança.
11.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embrago, plausível.
12.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
13.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
14.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957682/2009-66

15.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.

Conclusão
16.

Assim, diante da edição do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital